Tribunal: TJDFT
Processo: 0727977-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727977-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO ROCHA DE SOUZA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ANTONIO ROCHA DE SOUZA contra decisão da Vara Cível do Guará que, em ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A (processo n. 0709296-59.2021.8.07.0014), indeferiu a gratuidade de justiça ao autor (ID 129559594, origem). Ausência de preparo em virtude do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator